Tribunal: STF
Processo: ARE 1548345
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU A DEMANDA ANTE O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. 



    ALMEJADA FIXAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. PRETENSÃO QUE SE REVELA INVIÁVEL NA ESPÉCIE, ANTE A INCIDÊNCIA DA NORMA INSERTA NO ART. 921, § 5º, DO CPC (INTRODUZIDO PELA LEI N. 14.195/2021). RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE POR SENTENÇA PROFERIDA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA PREFALADA LEGISLAÇÃO, ISENTANDO AS PARTES DO REFERIDO ÔNUS. ADEMAIS, DIANTE DA AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS NORMATIVOS PELO STF NA ADI N. 7005, PRESUME-SE A CONSTITUCIONALIDADE DA CITADA LEGISLAÇÃO. 



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (eDOC 314 – ID: e0794511)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 62, § 1º, I, “b”, do texto constitucional. (eDOC 324 – ID: bc87ae55)



    Nas razões recursais, explica-se que o acórdão recorrido, ao manter a sentença que extinguira a execução devido à prescrição intercorrente, deixou de fixar honorários advocatícios. 



    Afirma-se que o acórdão recorrido se pautou no art. 921, § 5º, do CPC, o qual foi introduzido pela Lei nº 14.195/2021, decorrente da conversão da MP nº 1.040/2021. Sustenta-se a inconstitucionalidade do referido artigo, pois a matéria relativa à direito processual civil não pode ser objeto de Medida Provisória. 



    Ressalta-se a natureza alimentar dos honorários advocatícios, conforme o art. 85 do CPC, que contradiz o art. 921, § 5º, do CPC.



    Requer-se, ao final, “a reforma do acórdão e a fixação de honorários advocatícios em favor dos procuradores da agravante, com base no proveito econômico obtido com a extinção da execução em razão do reconhecimento da consumação da prescrição intercorrente”. (eDOC 324 – ID: bc87ae55, p. 20)



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, anoto que o acórdão recorrido não declarou inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, nem julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Desse modo, incabível a interposição do recurso extraordinário com fundamento nas alínea “b” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 



    Ademais, verifico que a Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil) e no acervo probatório constante dos autos, consignou que a extinção de execução ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, não enseja a condenação em honorários de sucumbência. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “Trata-se de apelação cível interposta pela Freitas Cia LTDA. contra a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e, em consequência, declarou extinta a ação de execução proposta pelo Banco, com fulcro no art. 924, inc. V, do CPC. 



    Para tanto, pretende a empresa apelante a reforma do decisum apenas para que seja fixada a verba honorária de sucumbência, sob o fundamento de inconstitucionalidade do art. 921, §5º, do CPC. 



    Sem razão. 



    Isso porque, revela-se descabida, na espécie, a fixação de ônus sucumbenciais em desfavor de quaisquer das partes, sobretudo porque a sentença guerreada foi proferida na vigência das alterações promovidas ao Código de Processo Civil pela Lei nº 14.195 de 26 de agosto de 2021, mais precisamente no que toca ao disposto no art. 921, a saber:



    Art. 921. Suspende-se a execução: 



    [...] 



    § 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes. (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021) 



    Ao que se depreende do § 5º do citado artigo, a extinção do processo pelo reconhecimento da ocorrência da prescrição operar-se-á sem oneração para as partes. 



    A partir disso, insiste-se, porque o reconhecimento da prescrição intercorrente, com a consequente extinção da lide, deu-se em 04.03.2024, quando já em vigor o mencionado dispositivo, incabível a fixação de ônus para as partes.



    (...)



    E, ainda, colhe-se do corpo do último julgado:"[...] considerando-se que à luz do previsto no § 5º do art. 921 do CPC, quando do reconhecimento da ocorrência de prescrição no curso do processo executivo, não é cabível a fixação de ônus para as partes, tem-se que inaplicável o princípio da causalidade para responsabilização do devedor ao pagamento de eventuais custas processuais e honorários advocatícios no caso concreto, ao passo que a decisão colegiada embargada foi proferida após a entrada em vigor, em nosso ordenamento jurídico, da regra processual prevista no dispositivo mencionado". 



    Ademais, apesar da constitucionalidade da Lei n. 14.195/21 estar em questionamento no Supremo Tribunal Federal, via Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n. 7005, a matéria ainda não foi decidida, de modo que a norma se presume constitucional. 



    Destarte, considerando os fundamentos retromencionados, a fixação de ônus sucumbenciais revela-se descabida na hipótese em testilha, motivo pelo qual a manutenção da sentença neste aspecto se torna imperativa.



    (...)” (eDOC 314 – ID: e0794511, p. 1-3)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Prescrição intercorrente. Honorários Advocatícios Sucumbenciais. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual. Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (ARE 1526521 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 21.02.2025)  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.5.2024. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXECUÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICAÇÃO. MODULAÇÃO TEMPORAL DE JULGAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. TEMA 1.162 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à prescrição fundada no Código de Processo Civil de 1973, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que possível ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se verificaria pela via indireta ou reflexa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 2. O Tribunal de origem não divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.162 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1.333.276-RG, Rel. Ministro Luiz Fux, Presidente, ocasião em que foi fixada a seguinte tese: “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à modulação dos efeitos de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça que, em julgamento de sua competência, definiu o termo inicial da contagem de prazo da prescrição intercorrente da pretensão executória.” 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita”. (ARE 1475341 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.08.2024)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente